Tribunal: STF
Processo: RHC 65497
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-06
Data de publicação: 1987-11-06

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS' CONTRA SENTENÇA ABSOLUTORIA, PARA QUE A AÇÃO
PENAL SEJA REABERTA E TRANCADA POR FALTA DE JUSTA CAUSA.
ALEGAÇÃO DE QUE A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, VEM
IMPEDINDO A REINTEGRAÇÃO DO PACIENTE NO SERVIÇO PÚBLICO.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, POIS O 'HABEAS CORPUS' VISA
APENAS AFASTAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO, QUE,
NO CASO, NÃO EXISTE.
'WRIT' INDEFERIDO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.